Tribunal: TJPA
Processo: 0003541-42.2012.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO DE ENTORPECENTES ? DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE ? IMPROVIDO ? INVIÁVEL A REDUÇÃO PLEITEADA EM INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06) ? IMPROVIDO ? APELANTE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS - REFORMADA EX OFFICIO A PENA DE MULTA DA APELANTE PARA O MÍNIMO LEGAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, TODAVIA, REFORMADA EX OFFICIO A PENA DE MULTA DA RECORRENTE, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE: Não há o que se falar em atenuação da pena em razão da existência de atenuante de confissão reconhecida em favor da apelante a quando da sentença condenatória, quando a pena-base de reclusão desta já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ: ?A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal?.2 - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06): É improcedente o pleito pelo reconhecimento da minorante referente ao tráfico privilegiado, quando a apelante responde a outros processos criminais, conforme se verifica na Certidão de fls. 180/182, o que, em que pese não sirva para fins de valoração negativa do vetor judicial antecedentes, serve perfeitamente para afastar a possibilidade de aplicação da minorante pleiteada, pois permite a conclusão de que a apelante se dedica à atividades criminosas, nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (vide AgRg no REsp 1664259/ES). 3 - DA REFORMA EX OFFICIO DA PENA DE MULTA DA APELANTE: Em que pese não tenha sido pleiteada pela defesa da apelante a reforma da pena de multa desta, realizou-se ex officio sua retificação, por ser matéria de ordem pública, ante a flagrante ilegalidade em sua fixação.Conforme se verifica na sentença combatida, o Juízo de origem ao fixar a pena-base da recorrente a aplicou no patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão. Tendo a pena permanecido incólume na segunda fase da dosimetria da pena, pois, em que pese a existência de circunstância atenuante (confissão), fica vedada a redução da pena aquém do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 231/STJ, restando ainda ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição ou aumento da pena, destarte, tendo a pena de reclusão definitiva sido fixada no patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão. Todavia, aquele Juízo entendeu por bem fixar a pena de multa no quantum de 1000 (um mil) dias-multa, o que se mostra ilegal, pois a pena de multa deve acompanhar de maneira proporcional a pena principal de reclusão no processo dosimétrico da pena.Nessa esteira de raciocínio, tendo a pena definitiva de reclusão sido fixada no mínimo legal, qual seja em 05 (cinco) anos de reclusão, em atenção ao critério da proporcionalidade, reforma-se ex officio a pena de multa da apelante, para que esta de igual modo seja fixada no mínimo, qual seja, 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.4 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, todavia, reformada ex officio a pena de multa da apelante para o mínimo legal, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, todavia, reformar ex officio a pena de multa da apelante para o mínimo legal, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0003541-42.2012.8.14.0006
APELANTE:
ADRIENE MONIQUE CARVALHO MONTEIRO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE - IMPROVIDO - INVIÁVEL A REDUÇÃO PLEITEADA EM INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06) - IMPROVIDO - APELANTE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS - REFORMADA
EX OFFICIO
A PENA DE MULTA DA APELANTE PARA O MÍNIMO LEGAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, TODAVIA, REFORMADA
EX OFFICIO
A PENA DE MULTA DA RECORRENTE, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE:
Não há o que se falar em atenuação da pena em razão da existência de atenuante de confissão reconhecida em favor da apelante a quando da sentença condenatória, quando a pena-base de reclusão desta já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.
2 - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06):
É improcedente o pleito pelo reconhecimento da minorante referente ao tráfico privilegiado, quando a apelante responde a outros processos criminais, conforme se verifica na Certidão de fls. 180/182, o que, em que pese não sirva para fins de valoração negativa do vetor judicial antecedentes, serve perfeitamente para afastar a possibilidade de aplicação da minorante pleiteada, pois permite a conclusão de que a apelante se dedica à atividades criminosas, nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (vide AgRg no REsp 1664259/ES).
3 -

DA REFORMA
EX OFFICIO
DA PENA DE MULTA DA APELANTE:
Em que pese não tenha sido pleiteada pela defesa da apelante a reforma da pena de multa desta, realizou-se
ex officio
sua retificação, por ser matéria de ordem pública, ante a flagrante ilegalidade em sua fixação.

Conforme se verifica na sentença combatida, o Juízo de origem ao fixar a pena-base da recorrente a aplicou no patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão. Tendo a pena permanecido incólume na segunda fase da dosimetria da pena, pois, em que pese a existência de circunstância atenuante (confissão), fica vedada a redução da pena aquém do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 231/STJ, restando ainda ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento da pena, destarte, tendo a pena de reclusão definitiva sido fixada no patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão. Todavia, aquele Juízo entendeu por bem fixar a pena de multa no
quantum
de 1000 (um mil) dias-multa, o que se mostra ilegal, pois a pena de multa deve acompanhar de maneira proporcional a pena principal de reclusão no processo dosimétrico da pena.

Nessa esteira de raciocínio, tendo a pena definitiva de reclusão sido fixada no mínimo legal, qual seja em 05 (cinco) anos de reclusão, em atenção ao critério da proporcionalidade, reforma-se
ex officio
a pena de multa da apelante, para que esta de igual modo seja fixada no mínimo, qual seja, 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.
4 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, todavia, reformada
ex officio
a pena de multa da apelante para o mínimo legal, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, todavia, reformar
ex officio
a pena de multa da apelante para o mínimo legal, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 16 de outubro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0003541-42.2012.8.14.0006
APELANTE:
ADRIENE MONIQUE CARVALHO MONTEIRO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
ADRIENE MONIQUE CARVALHO MONTEIRO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que a condenou como incursa nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06 - Tráfico de Drogas, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 1000 (um mil) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo. O Juízo realizou a detração da pena da ré/apelante, restando a pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão a ser cumprida. O regime inicial de cumprimento da pena foi fixado no semiaberto.

Narram os autos que:
¿dia 10 de abril de 2012, por volta das 16:53h, a VTR 8111, recebeu o comunicado que duas mulheres estavam transportando drogas tal como foi passado a descrição de cada uma, ao avistarem tais mulheres, cada uma em um moto-táxi, passaram a segui-las do Conjunto Satélite até o momento da abordagem na Rodovia 40 Horas, na qual foi encontrada 352,50 gramas de cocaína dentro das bolsas de ambas. Como apurado, no dia e hora supracitados, as ora denunciadas Natália Campos Santos e Adriene Monique Carvalho Monteiro, estavam transportando 352,50 gramas de pasta de cocaína, ratificado pelo laudo nº 142/2012 às fls. 14 do IPL, em vasilhas plásticas dentro de suas bolsas. Neste momento foi efetuada a prisão em flagrante por tráfico de drogas, sendo ambas levadas até a secciona, contudo, os moto-taxistas que se comprometeram acompanhar a viatura até a Seccional, tomaram rumo incerto, sendo possível encontrá-los¿
. (sic fls. 183/183-v)

A denúncia fora recebida em 27/01/2014. (fl. 129)

Laudo Toxicológico Definitivo à fl. 146.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 183/193-v)

Inconformada,
ADRIENE MONIQUE CARVALHO MONTEIRO
interpôs recurso de Apelação (fl. 213), com razões recursais às fls. 221/229.

Aduz que deve ser aplicada a atenuante de confissão em relação à apelante, ainda que sua pena seja conduzida aquém do mínimo legal, a despeito do que dispõe a Súmula n. 231/STJ.

Assevera que deve ser reconhecida e aplicada a minorante relativa ao tráfico privilegiado, em razão de os processos criminais que a apelante responde estarem apenas em andamento.

Às fls. 230/241,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 245)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 249/254)

É o relatório, que ora submeto à revisão
.

Belém/PA
, 16 de outubro de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE

Ab initio
, insta salientar que a Súmula n. 231, do STJ é constitucional, vez que o maior intérprete e guardião da Carta Magna, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, senão vejamos:
EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. INSTRUMENTO DO CRIME. FACA DE DIMENSÕES AVANTAJADAS. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (ART. 59, CP). DESCABIMENTO. FORMA NORMAL DE EXECUÇÃO DO CRIME. PACIENTE QUE SE LIMITOU A DESFERIR UM ÚNICO GOLPE NA VÍTIMA. CONDUTA ÍNSITA AO TIPO PENAL. AUMENTO DECOTADO.
ATENUANTE GENÉRICA. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTES. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. RÉU PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O emprego de arma branca de dimensões avantajadas na execução de homicídio, por si só, não deve ser valorado como circunstância judicial desfavorável (art. 59, CP) quando seu emprego traduzir forma normal de execução do crime.
2. Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.
3. Fixada a pena no mínimo legal, descabe a imposição de regime prisional mais severo que a pena aplicada admite.
4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para reduzir a pena imposta ao paciente ao mínimo legal e fixar o regime inicial semiaberto.
(HC 124954, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2015 PUBLIC 08-04-2015)

O doutrinador Guilherme de Souza Nucci, em sua obra intitulada Código Penal Comentado, leciona:
(...)

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassa-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador (...)
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
. 15. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 500)

Conforme ensinamento do nobre professor, as atenuantes e agravantes não fazem parte do tipo penal, de forma que não possuem o condão de alterar a pena-base, além ou aquém do estabelecido em lei, sob pena de infringir o Princípio da Separação dos Poderes, devendo ser cumprida a vontade do legislador, ante a constitucionalidade da referida súmula.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em atenuação da pena em razão da existência de atenuante de confissão reconhecida em favor da apelante a quando da sentença condenatória, quando a pena-base de reclusão desta já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.
DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06)

É improcedente o pleito pelo reconhecimento da minorante referente ao tráfico privilegiado, quando a apelante responde a outros processos criminais, conforme se verifica na Certidão de fls. 180/182, o que, em que pese não sirva para fins de valoração negativa do vetor judicial antecedentes, serve perfeitamente para afastar a possibilidade de aplicação da minorante pleiteada, pois permite a conclusão de que a apelante se dedica à atividades criminosas, nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (vide AgRg no REsp 1664259/ES).
DA REFORMA
EX OFFICIO
DA PENA DE MULTA DA APELANTE

Em que pese não tenha sido pleiteada pela defesa da apelante a reforma da pena de multa desta, passo a realizá-la
ex officio
, por ser matéria de ordem pública, ante a flagrante ilegalidade em sua fixação.

Conforme se verifica na sentença combatida, o Juízo de origem ao fixar a pena-base da recorrente a aplicou no patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão. Tendo a pena permanecido incólume na segunda fase da dosimetria da pena, pois, em que pese a existência de circunstância atenuante (confissão), fica vedada a redução da pena aquém do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 231/STJ, restando ainda ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento da pena, destarte, tendo a pena de reclusão definitiva sido fixada no patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão. Todavia, aquele Juízo entendeu por bem fixar a pena de multa no
quantum
de 1000 (um mil) dias-multa, o que se mostra ilegal, pois a pena de multa deve acompanhar de maneira proporcional a pena principal de reclusão no processo dosimétrico da pena.

Nessa esteira de raciocínio, tendo a pena definitiva de reclusão sido fixada no mínimo legal, qual seja em 05 (cinco) anos de reclusão, em atenção ao critério da proporcionalidade, reformo
ex officio
a pena de multa da apelante, para que esta de igual modo seja fixada no mínimo, qual seja, 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.
DISPOSITIVO:
Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, todavia,
ex officio
reformo a pena de multa da apelante para o patamar mínimo de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 16 de outubro de 2020.
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator